Tribunal: TCU
Processo: 001.489/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região/AM e RR, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SETOR DE CONTROLE INTERNO - TRT/AM - JT para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 517/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de aposentadoria de Maria do Perpetuo Socorro Lopes Merchak Torres, emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região/AM e RR e submetido a este Tribunal para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CRB/1988. Considerando as propostas uníssonas da unidade instrutora e do Ministério Público junto ao Tribunal pela ilegalidade e negativa de registro do ato em razão da inclusão nos proventos da interessada da vantagem denominada "opção" atinente ao art. 2o da Lei 8.911/1994, oriunda do art. 193 da Lei 8.112/1990, bem como de incorporação de quintos/décimos em razão de função comissionada diferente da efetivamente exercida (transformação de FC-04 para FC-05) ; considerando que este ato concessório foi emitido em decorrência de outro que foi apreciado pelo Tribunal por meio do Acórdão 10198/2020-TCU-Primeira Câmara (TC Processo 009.011/2020-0 ) , cujo ato foi considerado ilegal em decorrência de constar a parcela denominada "opção"; considerando que o gestor encaminhou novo ato ao Tribunal, pois o Sindicato dos Servidores da Justiça do Trabalho da 11a Região/AM e RR obteve liminar judicial, nos autos da Ação Ordinária 1005368-10.2020.4.01.3200, que tramitou na 3a Vara Federal Cível, da Seção Judiciária do Amazonas, no seguinte sentido: "defiro a concessão de tutela de urgência para determinar à Requerida a manutenção do pagamento da parcela denominada 'opção' nos proventos dos substituídos do Sindicato autor. Com vista a garantir a efetividade e clareza da tutela ora deferida, deverá a Requerida promover a reimplantação do pagamento da parcela 'opção' caso tenha sido cessado o referido pagamento dos contracheques dos substituídos", de modo que manteve o pagamento da vantagem de opção, enquanto não reformada a decisão judicial; considerando que houve sentença de mérito no referido processo, cujo dispositivo da mesma consta o seguinte: Ainda, julgo procedentes os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/15, para: a) declarar o direito dos substituídos do Sindicato autor à manutenção do pagamento da parcela denominada "opção" nos seus proventos, devendo a Requerida se abster de promover a sua supressão; b) condenar a parte Requerida ao pagamento das parcelas retroativas da vantagem denominada "opção" em favor dos substituídos do Sindicato autor, caso tenha sido cessado. O referido pagamento retroativo, caso existente, deverá ser acrescido de juros e correção monetária, desde o momento em que cessado até a sua reimplantação. considerando que houve recurso de apelação em relação ao referido julgado, tendo a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 1a Região dado parcial provimento ao recurso, conforme ementa de julgado a seguir transcrita: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. SINDICATO. AÇÃO COLETIVA. APOSENTADORIA/PENSÃO. DECADÊNCIA QUANTO AO DIREITO DA ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA QUANDO DECORRIDO PRAZO SUPERIOR A 5 (CINCO) ANOS ENTRE A CHEGADA DO PROCESSO NA CORTE DE CONTAS E O JULGAMENTO DE LEGALIDADE DA APOSENTADORIA/PENSÃO. TEMA 445/STF. REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DA OPÇÃO DE FUNÇÃO. ART. 193 DA LEI N. 8.112/1990. REVOGAÇÃO PELA MEDIDA PROVISÓRIA N. 831/1995. REQUISITOS DE APOSENTADORIA NÃO PREENCHIDOS ANTES DE 19/01/1995. ACÓRDÃO TCU RECONHECENDO ILEGALIDADE DO ATO DE APOSENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DE LEI NÃO CONFIGURADA. 1. A sentença proferida na vigência do CPC/2015 não está sujeita à remessa necessária, pois a condenação nela imposta não tem o potencial de ultrapassar o limite previsto no art. 496, § 3o, do novo CPC. 2. Trata-se de apelação interposta pela União em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial, em ação buscando a anulação de Acórdão do TCU proferido no sentido de que os servidores que não completaram os requisitos para a aposentadoria antes da promulgação da Emenda Constitucional n. 20/1998 não têm direito a parcela chamada opção de função (art. 193 da Lei n. 8.112/1990) , alterando Acórdão anterior. 3. O aperfeiçoamento do ato complexo de concessão de aposentadoria/pensão ocorre apenas com seu registro pelo Tribunal de Contas da União - TCU, após a devida análise de sua legalidade, no exercício de seu controle externo estabelecido na Constituição Federal. Entretanto, com fundamento nos princípios da segurança jurídica e da confiança, bem como à luz do disposto nos arts. 5o, LXXXV e LV, 37, caput , 71 e 74 da CF/88, o e. Supremo Tribunal Federal decidiu no Tema 445 da repercussão geral sobre a incidência do prazo de 5 anos previsto no art. 54 da Lei 9.784/99 para a Administração anular ato de concessão de aposentadoria, notadamente acerca do termo inicial do prazo decadencial. 4. " Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas ." (Tema 445/STF) 5. Em se tratando de ação coletiva proposta por sindicato representativo de categoria profissional, diante da impossibilidade de particularização e de individualização, no atual momento processual, das situações funcionais dos servidores ora substituídos, o que somente será apurado em eventual execução individual a ser promovida pelos beneficiários do título judicial, deve ser reconhecida a decadência do direito de a Administração promover a revisão do ato de concessão das aposentadorias/pensões dos servidores substituídos, quanto decorrido prazo superior a 5 (cinco) anos entre a chegada do processo respectivo na Corte de Contas e o julgamento de legalidade do ato de concessão da aposentadoria/pensão. 6. A jurisprudência é firme em seu entendimento que a vantagem do art. 193 da Lei n. 8.112/1990 foi extinta pela Medida Provisória n. 831, de 18/01/1995, posteriormente convertida na Lei n. 9.624/1996, razão pela qual apenas os servidores que preenchessem todos os requisitos necessários para a inativação até 19/01/1995 fazem jus à referida vantagem, de acordo com o previsto no art. 7o daquele último diploma legal. Precedentes. 7. A revisão do ato de concessão de aposentadoria/pensão ocorrida em período posteriormente a 1995, no caso em exame, naquelas hipóteses em que não se configurou a decadência da Administração, se deu no pleno exercício de seu poder de autotutela, corrigindo entendimento anterior equivocado e passando a adotar a correta interpretação da norma legal pela Corte de Contas. 8. Honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa em desfavor da parte autora, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC. 9. Apelação da União parcialmente provida. (sublinhamos) considerando que foram opostos embargos de declaração em face do referido acórdão, tendo sido acolhido os embargos de declaração da parte autora e acolhido em parte os embargos de declaração da União, sem efeitos modificativos, apenas para supra suprir a omissão apontada, conforme excerto do voto do relator Desembargador Federal Morais da Rocha a seguir apresentado: Assiste razão tanto à parte autora quanto à União, uma vez que verificada a omissão no julgado no tocante à questão do direito adquirido. No ponto, tem-se que a "opção de função" não se trata de parcela que por sua natureza, uma vez recebida, se incorpora automaticamente aos vencimentos do servidor, passando a integrar o seu patrimônio jurídico e configurando algum direito adquirido em seu recebimento. Pelo mesmo motivo, não se incorpora, por si só, aos proventos de aposentadoria dos servidores beneficiários pelo regime da paridade remuneratória previsto anteriormente à introdução da Emenda Constitucional n.o 41/2003. considerando que, em razão da deliberação adotada pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região, que reformou em parte a sentença de 1a instância, não há mais suporte para pagamento da vantagem denominada "opção" à interessada, considerando que entre a data de disponibilização do ato concessório que já foi apreciado pelo Tribunal (18/09/2017 - peça 8 do TC Processo 009.011/2020-0 ) e sua apreciação (22/9/2020 - peça 13 do TC Processo 009.011/2020-0 ) não transcorreram 5 anos (STF - Tema 445 da repercussão geral) , sendo que, de igual forma, também não se observa tal interregno no ato de que trata o presente feito, pois disponibilizado ao TCU em 09/12/2020 (peça 3) ; considerando que ainda não houve o trânsito em julgado do referido acórdão judicial; considerando que, em razão do princípio da independência das instâncias, não há óbice de julgamento pela ilegalidade e negativa de registro de ato concessório ainda que o pagamento de algum parcela tida como irregular pelo Tribunal esteja sendo efetuado com base em decisão judicial, embora nessa situação deixa-se de determinar a suspensão do pagamento até que a decisão judicial seja reformada; considerando que, na concessão em comento, a vigência da aposentadoria é posterior a 16/12/1998, o que resulta em proventos de aposentadoria maiores do que a última remuneração contributiva da interessada quando em atividade, descumprindo o disposto no art. 40, caput e § 2o, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998, bem como pela falta de incidência de contribuição previdenciária sobre tal vantagem na atividade; considerando que o pagamento cumulativo de "opção" e "quintos/décimos" era expressamente vedado pelo art. 193, §2o, da Lei 8.112/1990, uma vez que ambas as vantagens decorriam do mesmo fato gerador, a saber, o exercício pretérito de cargo/função de confiança; considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, tendo por paradigma o Acórdão 1599/2019-TCU-Plenário (Rel. Min. Benjamin Zymler) , acompanhado por deliberações, a exemplo dos acórdãos 8186/2021, 8477/2021, 8311/2021, 6289/2021, 8694/2021-TCU-1a Câmara; 1746/2021, 6835/2021, 8082/2021, 12983/2020, 8111/2021, 7965/2021 e 3032/2011-TCU-2a Câmara, dentre outros; considerando que as razões da irregularidade do ato concessório dos presentes autos, no que tange à irregularidade referente à vantagem denominada "opção", são as mesmas que levaram o Tribunal a prolatar o Acórdão 10198/2020-TCU-Primeira Câmara (TC Processo 009.011/2020-0 ) , cujo ato concessório é da mesma interessada; considerando que no ato de que trata o presente feito foi constado também a transformação indevida de função sem amparo legal, ou seja, de FC-4 para FC-5, elevando o valor percebido a título de quintos/décimos; considerando que a transformação da função está em desacordo com a uníssona jurisprudência desta Corte de Contas acerca do assunto, já que se deu, a partir de 11/07/2000, nos termos da Resolução Administrativa 132/2000, que é posterior a conversão das parcelas de quintos em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI, por força do §1o do art. 15 da Lei 9.527/1997, fato que impede a atualização do valor do benefício pela via da transformação, eis que deixou de ostentar a natureza de função comissionada; considerando que, a partir da conversão das parcelas de quintos/décimos em VPNI, a atualização da vantagem sujeita-se exclusivamente à revisão geral do funcionalismo público federal, ou seja, cessa a paridade com o valor atual da função que originou a incorporação efetivada; considerando que, segundo a jurisprudência do Tribunal, a incorporação de quintos e décimos deve ser feita com base na função efetivamente exercida ( Acórdão 4783/2014-TCU-Primeira Câmara , 77/2023 - 1a. Câmara, 10.401/2022 - 2a. Câmara, 16/2023 - 2a. Câmara e 8.502/2022 - 2a. Câmara) ; considerando que os atos de pessoal têm natureza complexa e somente passam a estar plenamente formados (perfeitos) , válidos (aferição da legalidade com reflexo de definitividade perante a Administração) e eficazes (plenamente oponíveis a terceiros, deixando de apresentar executoriedade provisória) quando recebem o registro do Tribunal de Contas, que detém competência constitucional para apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão, assim como as concessões de aposentadoria, reforma ou pensão (MS 24.997/DF, MS 24.958/DF e MS 25.015/DF) ; considerando a presunção de boa-fé da interessada no tocante à transformação da função de FC-04 para FC-05; e considerando, por fim, que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues) , fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, 261 e 262 do Regimento Interno, em: a) considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Maria do Perpetuo Socorro Lopes Merchak Torres; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pelo Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região/AM e RR, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, no tocante à irregularidade referente à transformação da função de FC-04 para FC-05; e c) expedir os comandos especificados no subitem 1.7, abaixo. 1. Processo TC- Processo 001.489/2022-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Maria do Perpetuo Socorro Lopes Merchak Torres (XXX.687.652-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região/AM e RR. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região/AM e RR que: 1.7.1. adote, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência desta deliberação, as seguintes providências: 1.7.1.1. recalcule o valor dos quintos incorporados com base na função comissionada efetivamente exercida até transformação do benefício em VPNI, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 1.7.1.1. exclua, após consulta à Procuradoria da União no Estado do Amazonas da Advocacia-Geral da União acerca do desfecho do processo judicial 1005368-10.2020.4.01.3200, tendo em vista o Parecer de Força Executória n. 00024/2020/SPMIL/PUAM/PGU/AGU, dos proventos da interessada a vantagem denominada "opção", sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 1.7.1.2. uma vez confirmada junto à Procuradoria da União no Estado do Amazonas que foi desconstituída a decisão judicial que assegurava à interessada o pagamento da rubrica judicial ora impugnada por esta Corte, adote as medidas administrativas necessárias para a reposição ao erário dos valores indevidamente percebidos desde a ciência do Acórdão 10198/2020-TCU-Primeira Câmara , nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, com a redação dada pela Medida Provisória 2.225-45/2001, caso a decisão judicial definitiva não venha a dispor de modo contrário; 1.7.1.3. informe esta deliberação à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido, comprovando ao TCU essa comunicação nos 60 dias subsequentes; 1.7.2. emita, livre das irregularidades apontadas, novo ato de aposentadoria da interessada após a confirmação da Procuradoria da União no Estado do Amazonas de que não há mais suporte em decisão judicial para a manutenção do pagamento da vantagem denominada "opção", disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do sistema e-Pessoal, conforme IN-TCU 78/2018.